Tribunal: TJSP
Processo: 0131041-38.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos em imóvel urbano. Explosão acidental em pedreira, com reflexos sobre imóveis da vizinhança. Demanda indenizatória ajuizada pela proprietária de um deles. Constatação, por perícia, da inexistência de nexo causal entre as avarias verificadas no imóvel e o evento. Danos materiais inocorrentes. Danos morais igualmente não caracterizados. Ausência de qualquer prova em

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos em imóvel urbano. Explosão acidental em pedreira, com reflexos sobre imóveis da vizinhança. Demanda indenizatória ajuizada pela proprietária de um deles. Constatação, por perícia, da inexistência de nexo causal entre as avarias verificadas no imóvel e o evento. Danos materiais inocorrentes. Danos morais igualmente não caracterizados. Ausência de qualquer prova em torno da afetação em termos significativos da vida da autora. Imóvel periciado quase oito anos após o acidente sem qualquer evidência do comprometimento de sua estrutura ou solidez em decorrência de atos atribuíveis à ré. Autora que, ao que consta, continuou residindo no local. Sentença de improcedência confirmada. Apelação da autora desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000879165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0131041-38.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MERCEDES
DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PEDREIRA SÃO MATHEUS
LAGEADO S.A..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0131041-38.2010.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.222
2
Apelante: Mercedes de Almeida
Apelada: Pedreira São Matheus Lageado S/A.
Apelação no 0131041-38.2010.8.6.0100 20a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 17.222
Responsabilidade civil. Danos em imóvel urbano. Explosão
acidental em pedreira, com reflexos sobre imóveis da
vizinhança.
Demanda
indenizatória
ajuizada
pela
proprietária de um deles. Constatação, por perícia, da
inexistência de nexo causal entre as avarias verificadas no
imóvel e o evento. Danos materiais inocorrentes. Danos
morais igualmente não caracterizados. Ausência de
qualquer prova em torno da afetação em termos
significativos da vida da autora. Imóvel periciado quase oito
anos após o acidente sem qualquer evidência do
comprometimento de sua estrutura ou solidez em
decorrência de atos atribuíveis à ré. Autora que, ao que
consta, continuou residindo no local. Sentença de
improcedência confirmada. Apelação da autora desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 748/751 julgou improcedente demanda
indenizatória por danos materiais e morais, fundada em avarias estruturais que a autora
diz terem sido causadas em seu imóvel residencial por explosão anormal causada pela
ré, exploradora de pedreira em sítio localizado a poucas centenas de metros do imóvel,
na data de 30 de junho de 2007; considerou o MM. Juiz, em tal sentido, a perícia
realizada, a qual concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre as anomalias
observadas no imóvel e o evento relatado.
Apela a autora (fls. 753/760), insistindo inicialmente ter sido
demonstrado operar a ré sem a necessária licença de funcionamento e sustentando sua
responsabilidade objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 927, parágrafo único,
do Código Civil, bastando para tanto a comprovação da ocorrência do dano e do nexo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0131041-38.2010.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.222
3
de causalidade entre esse e a atividade desempenhada pela ré. Argumenta terem sido
trazidas matérias jornalísticas que relatam de forma imparcial, com caráter informativo,
a ocorrência das explosões, o que demonstraria o nexo causal, afirmando haver perícias
realizadas em casos análogos que também demonstrariam a ligação entre os danos
sofridos pelos imóveis vizinhos ao da autora e a explosão noticiada. No mais, defende
tratar-se seu imóvel de edificação construída em regime de mutirão, sendo razoável
admitir que qualquer abalo, ainda que ínfimo, o danificaria consideravelmente. Bate-se,
em conclusão, pela reforma da r. sentença, com a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais ou, quando não, pela condenação apenas em
danos morais, haja vista a alegada transgressão a direitos de vizinhança.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com a
apresentação de contrarrazões pela ré (fls. 763/771). Deixou a apelante outrossim de
recolher as custas de preparo, por ser beneficiária da gratuidade processual.
É o relatório.
Apreciado inicialmente o tema da competência recursal, aceita-
se a distribuição promovida, visto realmente existir a prevenção apontada, por força do
julgamento por esta C. 29a Câmara de Direito Privado do recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial.
Superado esse aspecto, não prospera o inconformismo.
Conforme se depreende da peça preambular, a residência da
autora se situaria a menos 500 metros do local em que a ré exerce atividade de extração
de rochas mediante detonação de explosivos. Alega a autora que o imóvel teria sofrido
constantes danos, porém, após uma grande explosão ocorrida em 30 de julho de 2007,
teria havido o agravamento de trincas e rachaduras nas paredes de sua casa.
Ainda de acordo com a exordial, a autora e sua família viveriam
com receio de permanecer no imóvel, tendo em vista a explosão ocorrida,
fundamentando sua pretensão nos extensos danos materiais e na retirada do sossego,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0131041-38.2010.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.222
4
com a exposição a situação tormentosa e degradante, pleiteando então o pagamento de
indenização por danos materiais no montante de R$ 80.000,00 (referente a gastos
genericamente descritos com aquisição de material, pagamento de mão de obra
especializada, arquiteto, reconstrução da casa, feitura de alicerces, instalação e aplicação
de materiais de isolamento acústico, laje e troca do piso) e de R$ 180.000,00 por danos
morais (tendo em vista a situação à qual teria sido exposta).
Os autos, entretanto, não trazem quaisquer elementos de relevo a
embasar, em termos minimamente aceitáveis, a versão da petição inicial, que, diga-se,
aludiu de forma totalmente genérica aos danos ocorridos.
Chama a atenção, de resto, que a autora não tenha juntado uma
única foto do imóvel nos dias subsequentes ao acontecimento, tampouco quaisquer
documentos aptos a demonstrar eventuais valores despendidos com reparos, orçamentos
ou projetos que pudessem infirmar as conclusões do laudo pericial, sendo certo que os
documentos que acompanham a inicial e a impugnação à perícia, trazidos a título de
prova emprestada, embora versem sobre o mesmo contexto fático, dizem respeito a
outros imóveis.
Como cediço, a responsabilidade civil, enquanto obrigação de
reparar danos, relaciona-se em sua acepção técnica aos princípios neminem laedere (não
lesar ninguém) e alterum non laedere (não lesar outrem), a partir do que consiste a
reparação na reconstituição ao statu quo ante (cf. Rui Stoco, Teoria de
Responsabilidade Civil, 8a ed., p. 135, São Paulo: RT, 2011). Por outro lado, segundo o
princípio do risco, que predominou no âmbito da responsabilidade civil a partir do
século XX, devem os riscos da atividade ser atribuídos àquele que a realiza (cf.
Fernando Noronha, Direito das Obrigações, 3a ed., p. 457-458, São Paulo: Saraiva,
2011). No mesmo contexto, leciona Sérgio Cavalieri Filho:
“[...] quem se dispõe a exercer alguma atividade perigosa terá
que fazê-lo com segurança, de modo a não causar dano a outrem, sob pena
de ter que por ele responder independentemente de culpa. Aí está, em nosso
entender, a síntese da responsabilidade objetiva. Se, de um lado, a ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0131041-38.2010.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.222
5
jurídica permite e até garante a liberdade de ação, a livre iniciativa etc., de
outro, garante também a plena e absoluta proteção do ser humano. Há um
direito subjetivo à segurança cuja violação justifica a obrigação de reparar
o dano sem nenhum exame psíquico ou mental da conduta do seu autor. Na
responsabilidade objetiva, portanto, a obrigação de indenizar parte da
ideia de violação do dever de segurança.” (In Programa de
Responsabilidade Civil, p. 221, São Paulo: Atlas, 2014).
Feitas essas considerações, embora seja irrelevante perquirir, no
âmbito da responsabilidade objetiva e daquela fundada na teoria do risco, sobre o
aspecto subjetivo (relativo à culpa do agente), nem por isso deixa de ser essencial a
comprovação dos demais elementos da responsabilidade civil, notadamente o dano e o
nexo de causalidade.
Nessa perspectiva, o laudo pericial produzido a fls. 638/673,
complementado a fls. 728/732, atestou que o imóvel objeto do litígio apresentava, na
data da vistoria, fissuras nas paredes da sala (cf. fl.654), concluindo, todavia, inexistir “a
possibilidade de a explosão ocorrida no dia 30 de julho de 2007 ter provocado danos
no imóvel da autora. Ou ainda: não há vínculo de causalidade entre as anomalias
observadas no imóvel da Autora (...) e a explosão ocorrida no dia 30 de julho de 2007”
(fl. 661).
Isso porque, conforme mencionado pelo perito, embora a
explosão produza, em regra, ruído, vibrações no terreno e sobrepressão atmosférica, no
tocante à explosão especificamente mencionada, tais vibrações teriam sido desprezíveis,
uma vez ocorrida a céu aberto (fl. 660), bem como a sobrepressão atmosférica, tendo em
vista a quantidade de explosivo detonado (150 kg), a distância horizontal que separa o
local da explosão e o imóvel da autora (aproximadamente 650 m) e a existência de duas
barreiras físicas no local dos fatos (paredão de granito e imóveis localizados entre o
limite norte da pedreira e o imóvel da autora) (fl. 661).
Intimada a se manifestar sobre o laudo, limitou-se a autora a
juntar laudos realizados em outros imóveis da região, insuficientes porém para afastar as
conclusões da perícia especificamente realizada no imóvel considerado, aspecto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0131041-38.2010.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.222
6
devidamente esclarecido pelo perito.
No que concerne aos danos morais, igualmente não prospera a
insurgência da autora.
O dano moral, para justificar hipótese de reparação pecuniária
autônoma, não pode tomar por base aborrecimentos ou contratempos da vida cotidiana,
ainda que determinados por condutas irregulares de outrem, sob pena não só de
banalização do instituto como também da criação de situação insustentável do ponto de
vista social, com a monetarização de todos os conflitos interpessoais.
No caso em exame, fundamentou a autora o pedido
compensatório no fato de que seu lar teria se transformado em “gerador de imensos
transtornos” ante a “depreciação de seu único bem”, afirmando outrossim que teria se
sentido abalada com a situação ao qual exposta, com a diminuição de sua “autoridade
legítima” e “amor próprio”, desaparecendo “sua tranquilidade de espírito”, “posto ver
continuamente a submissão ao imenso desrespeito ao qual está sujeita, pelo poder das
explosões desmesuradas” (sic, fl. 32).
A respeito da situação do imóvel, aduziu ainda que:
“A progressiva degradação material do imóvel, já causa
completo e absoluto transtorno em sua vida. Sua vida no recanto de seu lar
torna-se impossível. Tem medo e receio de fazer uso de seu imóvel,
acreditando que a qualquer hora a casa pode cair sobre seus ocupantes.
Não pode procurar fazer uso de seu imóvel sem problemas. Qualquer
pessoa busca encontrar em seu lar, conforto, paz de espírito, tranquilidade.
A espúria retirada destas condições mínimas de vida, atingem diretamente o
bem estar e a paz de espírito, retirando a tranquilidade psicológica da
Autora. No caso do Réu, o abuso e absurdo por parte da insensibilidade
ainda é maior, porque mesmo diante de constante reclamação por parte da
Autora, o Réu diretamente diz que não é problema dele!!! É evidente o
prejuízo moral que a Autora experimenta” (sic, fl. 32).
Cotejando tais alegações com o conjunto probatório dos autos,
entretanto, não há qualquer elemento a demonstrar que as avarias no imóvel teriam sido
causadas pelas explosões realizadas pela ré e em tal monta a gerar os transtornos que lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0131041-38.2010.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 17.222
7
foram atribuídos. Registre-se, ademais, que a vistoria foi realizada em março de 2015,
quase oito anos após o acidente (julho de 2007), permanecendo a autora residindo no
local, fato que descaracteriza a alegada situação de falta de tranquilidade e receio de
utilização do imóvel.
Assim, também o pleito por danos morais não poderia ser
acolhido, tendo em vista a ausência de qualquer elemento do qual se extraia as
consequências descritas pela autora. Nesse sentido já se manifestou esta C. 29a Câmara
de Direito Privado:
“Responsabilidade civil. Direito de vizinhança. Explosão com
dinamite em pedreira. Alegação do autor de que seu imóvel foi afetado
pelas constantes explosões realizadas pela ré. Prova pericial que afastou o
nexo de causalidade entre a atividade da ré e os danos existentes no imóvel
do autor. Laudo pericial conclusivo e produzido sob o crivo do
contraditório, que prevalece em relação aos documentos produzidos
unilateralmente pelo autor e que fazem alusão a danos genéricos
ocasionados pela explosão. Inexistência de dever de indenizar. Danos
morais não caracterizados. Situação que não ultrapassou o mero
aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ausência de lesão a direito da
personalidade. Indenização indevida. Recurso improvido.” (Apelação no
013397-36.2010.8.26.0100, Rel. Dr. Hamid Bdine j. 6/8/2014).
O caso, enfim, é de confirmação da r. sentença recorrida, com a
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10%
(dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade
processual vigente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator